Tribunal: TJSP
Processo: 2116143-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e Taxas de Serviço de Bombeiro, de Limpeza Pública e de Conservação de Logradouros Públicos – Exercícios de 2.011, 2.012 e 2.014 - Decisão que indefere a alienação do imóvel penhorado em hasta pública e reconhece, de ofício, a ilegalidade das taxas – Ausência de prova acerca da titularidade do em imóvel, assim como de outras tentativas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e Taxas de Serviço de Bombeiro, de Limpeza Pública e de Conservação de Logradouros Públicos – Exercícios de 2.011, 2.012 e 2.014 - Decisão que indefere a alienação do imóvel penhorado em hasta pública e reconhece, de ofício, a ilegalidade das taxas – Ausência de prova acerca da titularidade do em imóvel, assim como de outras tentativas de localização de outros bens e valores equivalentes ao crédito executado – Taxa de Bombeiros – Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Precedentes do STF e do TJSP – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116143-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, é agravado PAULO GARÉ
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116143-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.665
Agravo de Instrumento no 2116143-43.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
Agravado:
Paulo Garé
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU e
Taxas de Serviço de Bombeiro, de Limpeza Pública e de
Conservação de Logradouros Públicos Exercícios de 2.011,
2.012 e 2.014 - Decisão que indefere a alienação do imóvel
penhorado em hasta pública e reconhece, de ofício, a ilegalidade
das taxas Ausência de prova acerca da titularidade do em imóvel,
assim como de outras tentativas de localização de outros bens e
valores equivalentes ao crédito executado Taxa de Bombeiros
Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no
643.247/SP Precedentes do STF e do TJSP Recurso provido,
em parte.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU e Taxas de 2.011, 2.012
e 2.014, indeferiu a hasta pública do bem imóvel penhorado, porque sem
comprovação de titularidade nos autos e valor muito superior ao crédito
tributário executado, e reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da Taxa
de Serviços de Bombeiro, de Limpeza Pública e de Conservação de
Logradouros Públicos. A agravante alega, em síntese, possibilidade de
alienação do bem imóvel penhorado, em razão da natureza propter rem da
obrigação tributária, bem como legitimidade da cobrança da Taxa de Serviço
de Bombeiros, daí propugnando pela reforma da decisão agravada (fls.
01/13).
Recurso processado no efeito devolutivo e sem a
intimação da parte agravada.
Relatado.
1 Valor da causa em outubro 2.016: R$ 2.557,70

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116143-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso merece parcial provimento.
Embora se admita a natureza propter rem da obrigação
tributária (IPTU) e a possibilidade de a penhora recair sobre o imóvel objeto
da exação, a Municipalidade exequente não comprovou o vínculo do
executado com o aludido imóvel, deixando de demonstrar a propriedade do
bem indicado à penhora, desde logo, com a juntada da respectiva certidão da
matrícula no CRI, a fim de evitar que a constrição recaia sobre imóvel ou
direito de terceiro, obrigado a contratar advogado para opor embargos à
execução e até mesmo, ver seu imóvel excutido para saldar o débito fiscal.
Afinal, é o vínculo jurídico ou fático, suficientemente
comprovado nos autos, que deve lastrear a decisão judicial e não a presunção
relativa de veracidade ou mera alegação da parte non quod est in actis, non
est in mundo como já decidiu esta Corte no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2260645-51.2015.8.26.0000:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Município de São Manuel IPTU e taxas, exercícios de 2006 a
2010 Penhora Indeferimento pelo Juízo "a quo" Decisão
mantida
Ausência de elementos indicativos de vínculo do
executado com o imóvel tributado - Agravo improvido. (A.I
2260645-51.2015.8.26.0000; Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 14a
Câmara de Direito Público; j. 25/02/2016).
Ademais, como o imóvel penhorado está avaliado em
R$400.000,00 e o crédito executado é de valor muito inferior
(R$ 2.557,70 Out./2016), desarrazoada sua alienação em hasta pública neste
momento, sobretudo porque não tentava a localização e penhora de outros
bens e valores através dos sistemas Bacenjud ou Renajud, por exemplo.
Por fim, em relação à Taxa de Bombeiros, é certo que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 643.247/SP, com
repercussão geral, firmou a tese de que é inconstitucional a cobrança desses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116143-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
serviços municipais. Contudo, por ocasião da modulação dos efeitos, o STF
aplicou efeitos prospectivos, elegendo como marco temporal o ajuizamento
da ação, de modo que para as ações ajuizadas antes de 01/08/2017 reputa-se
constitucional a cobrança da referida Taxa.
No caso, a execução fiscal para cobrança de créditos
tributários dos exercícios de 2.011, 2.012 e 2.014 foi ajuizada em 24/10/2016,
portanto, em data anterior ao marco temporal fixado para aplicação do
julgado, possibilitando o prosseguimento do feito em relação à Taxa de
Bombeiros, como já decidiu o STF:
INCONSTITUCIONALIDADE - QUÓRUM MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo
97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de
fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA
PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva
do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao
interesse social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de
Processo Civil. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu
dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São
Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os
efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de
julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações
anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos embargos de
declaração formalizados pelo Estado de São negou-lhes
provimento, nos termos do voto do Relator. Não participou,
justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
E, no mesmo sentido:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto
Territorial, Taxa de Bombeiros e Contribuição de Serviços de
Iluminação Pública do exercício de 2013. Decisão que acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade apresentada, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116143-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de bombeiros e
extinguir a execução quanto à mesma, prosseguindo quanto ao
IPTU e quanto à Contribuição de Melhoria. Insurgência da
Fazenda
Pública.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento.
Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que
considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto
de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Execução
distribuída em abril de 2018, referente a créditos do exercício de
2013. Reconhecimento da inconstitucionalidade que afeta os
créditos executados, ainda que reconhecida a modulação dos
efeitos do RE destacado. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2049110-36.2020.8.26.0000; Relator (a): RICARDO
CHIMENTI; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Bauru - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento:
20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020).
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para
possibilitar o prosseguimento do feito em relação à taxa de bombeiros.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator